Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.085 STJ. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DOS DESCONTOS.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de limitação dos descontos, decorrentes de contratos de empréstimo (consignados e em conta corrente), a 30% dos rendimentos líquidos do autor.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou entendimento no sentido de que não se aplica, por analogia, aos descontos de empréstimos em conta corrente, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, visto que o próprio correntista pode, a qualquer momento, revogar a autorização de desconto, sem necessitar de intervenção judicial. Precedente - REsp 1863973/SP.
3. Recurso conhecido e desprovido.